Tribunal: STF
Processo: ARE 761862
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL PROMULGADA PELO LEGISLATIVO QUE DETERMINA AOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO PRESTADORES DE SERVIÇOS PRIVADOS A OBRIGAÇÃO DE RECEBER PACIENTES REFERENCIADOS PELO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - AUMENTO DAS DESPESAS DO PODER EXECUTIVO SEM A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. A Lei de iniciativa da Casa Legislativa, que impõe aos hospitais privados pronto atendimento a pacientes oriundo da rede pública, gerando possíveis despesas ao Poder Executivo, que é o detentor do controle financeiro e possuidor do poder de decisão pela conveniência e oportunidade do encaminhamento de projetos que gerem aumento de despesas ao erário, implica invasão de competência e afronta ao princípio da harmonia e independência dos Poderes. Procedência do pedido que se impõe”. (eDOC 2, p. 102)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º, caput, 196 e 197 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega que a lei estadual nº 5.027/2010, declarada inconstitucional, tão somente concretizou imposição constitucional referente ao direito à saúde, sem violar a iniciativa reservada do chefe do Poder Executivo, tampouco o princípio da separação e independência entre os Poderes.
    Sustenta, ainda, que deve preponderar o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. (eDOC 2, p. 118)
    No recurso adesivo da Câmara Municipal, defende-se que não pode prevalecer a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Executivo, pois, assim, estar-se-ia ampliando o rol do art. 61 da Constituição Federal. Alega-se, ainda, que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível e que, de acordo com a referida lei, os hospitais privados do Município somente receberão os pacientes das especialidades já conveniadas com o Município, sem implicar majoração de gastos ao Erário. (eDOC 2, p. 161)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (eDOC 2, p. 159 e 169)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Discussão sobre a possibilidade de o Poder Legislativo municipal editar lei que, ao tutelar o direito à saúde, pode vir a implicar aumento de despesa. Parecer pelo provimento do recurso”. (eDOC 2, p. 211)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    Consta do acórdão recorrido que a Lei Municipal 5.027/2010, impugnada na ação direta de inconstitucionalidade, dispõe da seguinte forma:
    “Art. 1 ° - Os hospitais prestadores de serviços privados do Município ficam obrigados a receber pacientes referenciados pelo Pronto Atendimento Municipal nos casos: 
    I - de especialidades conveniadas entre a Prefeitura de Pará de Minas e os hospitais prestadores de serviços privados do município;
    II - indicados na PPI (Pactuação Programada Integrada) no que diz respeito a convênio entre hospitais prestadores de serviços privados e o Município.
    Art. 2° - O descumprimento ao previsto no art. 1 ° desta lei poderá gerar rescisão do convênio firmado entre o Município de Pará de Minas e os hospitais prestadores de serviços privados do Município”. (eDOC 2, p. 104-105)
    Segundo o Tribunal de origem, o Poder Legislativo acabou por violar o princípio fundamental da separação dos Poderes, interferindo na competência atribuída ao Poder Executivo, uma vez que nos termos do art. 198 da Constituição Federal, as ações e os serviços de saúde prestados pelo Poder Público integram uma rede regionalizada e hierarquizada, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Saúde a normatização complementar das ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de autuação, consoante disposto pela lei federal 8.080/1990. (eDOC 2, p. 105)
    Não obstante a isso, tal argumento não merece prosperar. 
    O art. 198 do texto constitucional dispõe tão somente que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes constitucionais, sem indicar que a competência legislativa de tratar sobre saúde pública seja de iniciativa privativa do Poder Executivo.
    De fato, leis que dispõe sobre saúde pública não se encontram no rol (a ser obrigatoriamente observado pelos Estados e Municípios) de matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, constante do parágrafo primeiro do art. 61 da Constituição Federal. Cito, à propósito, o seguinte precedente desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de iniciativa parlamentar a instituir programa municipal denominado “rua da saúde”. Inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem. 1. A criação, por lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 2. Inviável a análise de outra norma municipal para aferição da alegada inconstitucionalidade da lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 290.549 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012)
    No caso em apreço, verifica-se que a lei impugnada não alterou a organização administrativa municipal, tendo apenas disposto sobre casos em que hospitais prestadores de serviços privados ficam obrigados a receber pacientes referenciados pelo Pronto Atendimento Municipal, sob pena de se possível a rescisão do convênio firmado com o Município. 
    Destaco, ainda, que não houve aumento de despesas públicas, sem previsão da respectiva fonte de custeio, como vislumbrou o Tribunal ad quo. Ainda que assim não fosse, o único fato de uma lei gerar despesa pública não a torna sujeita à reserva de iniciativa, conforme já decidiu esta Corte na ADI 3.394, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia matéria de índole processual --- concessão definitiva do benefício à assistência judiaria gratuita --- tema a ser disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha como suporte o resultado positivo do exame de DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial que determinar o ressarcimento das despesas realizadas pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão "no prazo de sessenta dias a contar da sua publicação", constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado do Amazonas”. (ADI 3394, Rel.  Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2008) Grifos nossos.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a constitucionalidade da lei impugnada (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente